Tribunal: STF
Processo: Rcl 2370
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-23
Data de publicação: 2003-10-23

Ementa:
PROCESSO SANEAMENTO - OPORTUNIDADE. Ao contrário do que ocorria sob
 a aplicação do Código de Processo Penal de 1939, o atual não
restringe o saneamento do processo a certa fase. Cumpre ordená-lo,
passo a passo, a partir da petição inicial.
        COMPETÊNCIA -
USURPAÇÃO. Estando em jogo, na demanda, interesse peculiar da
magistratura, há de se observar a regra da alínea "n" do inciso I do
 artigo 102 da Constituição Federal, procedendo-se, de imediato, à
declinação de competência.